Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-58.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-58.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação
firmada em
Cédula
Rural
Pignoratícia
e
Hipotecária
, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003121-58.2022.8.11.0004

APELANTE:

ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,
lançada

nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se reconhecer a sua vulnerabilidade, e, por conseguinte, aplicar ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus, bem como atestar a necessidade da apresentação da via original do instrumento de crédito, nos termos que lhe são garantidos pelos
arts. 09
;
10
e
357, todos do CPC,
e do
art. 5o, LV

da Constituição Federal (Id
159744183).

Contrarrazões ofertadas no Id 159744189, em que o banco rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 159873152.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
, visando a cobrança da dívida proveniente de uma cédula rural pignoratícia e hipotecária no valor de R$99.954,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), destinado ao financiamento para aquisição de bovinos.

Em sede de embargos à execução opostos dentro do prazo legal, a embargante, aqui apelante, d
efende a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso em análise, bem como
atesta a necessidade da apresentação da via original do instrumento de crédito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em
que a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC, no qual insurge-se a apelante, repisando os argumentos expendidos na tese defensiva.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos, sobretudo considerando os vários julgados apreciados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Em que pesem as insurgências recursais, entendo
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.

Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, confira:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ao contrário, a recorrente é pecuarista e contrata os serviços do banco apelado única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade agropecuária.

Neste diapasão, utilizava-se do crédito fomentado pela instituição financeira, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatária final.

Logo, de toda evidência, não pode ser considerada consumidora, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) –
ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO
– TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI No 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC.
A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no 8.929/1994. O atraso no cumprimento de obrigação instrumentalizada em cédula de produto rural pode desencadear a incidência de correção monetária, cuja finalidade é simples manutenção do poder de compra da moeda, de juros de mora, nos termos do art. 389, conjugado com art. 394, do CC, bem como de multa pactual moratória, se livremente ajustada. Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo. Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.”
(TJ-MT 00282642820178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
– REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO – RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso o julgamento de um deles já houver ocorrido, a teor do verbete da Súmula 235/STJ.

Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.

Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.

Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.

Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.

Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.”
(N.U 1000001-42.2019.8.11.0091
,

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/05/2020, Data da Publicação 01/06/2020)

Esclarecido isto, não configurando a relação das partes litigantes como sendo de consumo, não prospera, também, a alegação de juntada do contrato original nos autos executivos.

Digo isso porque, o artigo 424
do
Código de Processo Civil
estabelece que:
“a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Dessa forma, se mostra totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela sentenciante, a qual peço vênia para transcrever os fundamentos que subsidiaram a improcedência dos pedidos,
para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...)

examinando o processo de execução, verifico que a petição inicial foi acompanhada do correspondente título de crédito, no qual consta que foi disponibilizado em favor de Ana Maria Garcia Ribeiro e Corbiniano Querino Ribeiro o valor de R$ 99.954,00 (noventa e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais), que não sendo adimplido, resultou na quantia de R$ 135.081,70 (cento e trinta e cinco mil e oitenta e um reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo que também acompanhou a exordial da ação de execução, resultando no valor do débito apontado pelo credor, afastando-se assim, a alegada iliquidez da dívida, tendo esta obedecido os critérios de correção constantes no contrato firmado pelas partes.

Logo, o título preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor e assim é certo, líquido e exigível (...)”
– Id 159744181.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO –
JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial. A Cédula em exame não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original. O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar.”
(TJ-MT 10181437120228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA -
ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.

Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da presente monitória, não há falar em litispendência.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT 10238941820198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA DEMANDA –
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CPR – DESNECESSIDADE
– PRELIMINARES REJEITADAS – SEGURO AGRÍCOLA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Analisando a sentença, é facilmente perceptível que o magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelos réus quando do julgamento do da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão rejeitar a alegação de ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.
A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da ação de cobrança, bastando a cópia. Precedentes do STJ.
Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00022493920148110037 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023